Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0726881-06.2020.8.07.0000 DESPACHO O Agravo de Instrumento foi recepcionado no Plantão Judiciário, com a análise e deferimento do pedido liminar pelo eminente Desembargador Plantonista. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator